Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante certificado nos autos, a Secretaria desta Turma providenciara a retirada do agravo da pauta de julgamento virtual em que estava inserido para inclusão em sessão de julgamento presencial por videoconferência[1], atendendo a postulação advinda da parte agravante, que motivara sua postulação na intenção de seus patronos formularem sustentação oral por ocasião do julgamento. Conquanto formulado pedido de manifestação oral proveniente dos patronos da agravante por ocasião da realização do julgamento, sob o fundamento de que a decisão agravada possuiria caráter de sentença, o pleito carece de respaldo, pois se está no ambiente da fase liquidatária, que é resolvida via de provimento de natureza interlocutória, que em nada se assemelha à sentença, pois de resolução do conflito estabelecido não se cuida, pois já elucidado, visando o procedimento simplesmente a liquidação do já julgado, ou seja, definição do quantum debeatur. A hipótese, portanto, não se enquadra no disposto no artigo 937 do estatuto processual e no artigo 110, inciso I, do RITJDFT, que dispõem sobre as situações em que no julgamento do recurso de agravo, como exceção à regra, será cabível sustentação oral. Consoante a regulação legal, que modula o devido processo legal, o cabimento de sustentação oral no ambiente de agravo de instrumento é regra de exceção, somente sendo cabível nas hipóteses expressamente contempladas, que não se divisam na espécie, pois a decisão agravada apenas liquidara a sentença por meio da homologação das contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo juízo, não tendo o decisório conteúdo meritório, o que é denunciado por sua própria conteúda e pelo ambiente no qual editado. Indefiro, pois, a postulação formulada pela agravante visando a realização de sustentação oral. Destarte, tendo em vista a resolução apreendida, deixo de analisar o pedido de sustentação oral promovido pelo agravado.[2] Aguarde-se o julgamento deste recurso, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 24795854 [2] ID 24866860